Tribunal: STF
Processo: RE 99033
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-20
Data de publicação: 1985-09-20

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE HOMOLOGA O CÁLCULO DO CONTADOR. RECURSO DE APELAÇÃO E NÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 520. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SUBSISTE NO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, DESDE QUE NÃO SE CONFIGURE ERRO GROSSEIRO OU MÁ FÉ E ESTEJAM SATISFEITOS OS DEMAIS REQUISITOS FORMAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE,
AFASTADA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, PROSSIGA O TRIBUNAL A QUO EM SEU JULGAMENTO.